Tribunal: TJES
Processo: 5003180-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003180-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: EDEMAR DOS SANTOS COSTA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003180-08.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOEMAR BRUNO FRANCISCO ZAGOTO - ES11339
AGRAVADO: EDEMAR DOS SANTOS COSTA

Advogados do(a) AGRAVADO: LIDIA MARIA RUCCE MANFIOLETTI - ES8583-A, CAMILO SYLVESTRE LIEVORE - ES33590-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que nos autos do processo nº 5001160-02.2021.8.08.0014, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravado, e determinou que o requerido, ora agravante, custeie e forneça os medicamentos Venetoclax 400mg e Azacitidina 100mg, de acordo com a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (ID 1343027), o agravante sustentou: i) litisconsórcio passivo necessário da União; ii) incompetência do Juízo em razão da inclusão da União no polo passivo da demanda originária; iii) ausência de prova da necessidade dos medicamentos e da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS por meio dos CACONs/UNACONs.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 1347419).

O agravado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 1404016).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 16 de setembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003180-08.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOEMAR BRUNO FRANCISCO ZAGOTO - ES11339
AGRAVADO: EDEMAR DOS SANTOS COSTA

Advogados do(a) AGRAVADO: LIDIA MARIA RUCCE MANFIOLETTI - ES8583-A, CAMILO SYLVESTRE LIEVORE - ES33590-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5001160-02.2021.8.08.0014, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravado, e determinou que o requerido, ora agravante, custeie e forneça os medicamentos Venetoclax 400mg e Azacitidina 100mg, de acordo com a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 1347419).

É pacífico que o direito à saúde, constante no artigo 196 da Constituição Federal, é dever de todos os entes federativos de forma solidária, devendo estes, por meio de políticas públicas, propiciar aos cidadãos o acesso a atendimentos clínicos bem como aos medicamentos passíveis de garantir a efetividade desse direito fundamental.

A jusrisprudência do nosso Egrégio Sodalício é pacífica nesse sentido:

1- A saúde é considerada em sede constitucional "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (CF, art. 196 ). 2- O excelso Supremo Tribunal Federal consolidouo entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia da saúde à população, inclusive mediante o fornecimento de remédio ou tratamento especializado.
(TJES - Ap 0014030-43.2013.8.08.0048 - Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira - DJe 18.03.2016).

Por outro lado, em que pese a alegação de que existem tratamentos diversos oferecidos pelo SUS (ausência de interesse de agir), os documentos acostados ao processo prescrevem a necessidade no fornecimento dos medicamentos em tela como o único possível de prolongar a vida do recorrido.

Ademais, o fato de o medicamento não constar na lista daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, não tem o condão de afastar a responsabilidade do Estado pelo seu fornecimento.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem se orientado pela possibilidade de o Judiciário determinar o fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que comprovado que nela não haja outra opção eficaz para a enfermidade (RE 831385 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-042015).

Por fim, no que pertine à tese de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário da União, e consequente reconhecimento da incompetência do Juízo originário, entendo ser necessária a manifestação do Juízo singular sobre o tema, a fim de se evitar supressão de instância.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000176, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, a fim de manter incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DEVER DO ESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É pacífico que o direito à saúde, constante no artigo 196 da Constituição Federal, é dever de todos os entes federativos de forma solidária, devendo estes, por meio de políticas públicas, propiciar aos cidadãos o acesso a atendimentos clínicos bem como aos medicamentos passíveis de garantir a efetividade desse direito fundamental. 2. Por outro lado, em que pese a alegação de que existem tratamentos diversos oferecidos pelo SUS (ausência de interesse de agir), os documentos acostados ao processo prescrevem a necessidade no fornecimento dos medicamentos em tela como o único possível de prolongar a vida do recorrido. 3. Ademais, o fato de o medicamento não constar na lista daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, não tem o condão de afastar a responsabilidade do Estado pelo seu fornecimento. 4. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem se orientado pela possibilidade de o Judiciário determinar o fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que comprovado que nela não haja outra opção eficaz para a enfermidade (RE 831385 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-042015). 5. Por fim, no que pertine à tese de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário da União, e consequente reconhecimento da incompetência do Juízo originário, entendo ser necessária a manifestação do Juízo singular sobre o tema, a fim de se evitar supressão de instância.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.